Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737002-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SDC -SOCIEDADE NA DEFESA DA CIDADANIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (id 50904166), proferida nos autos da Execução Fiscal no 0739977-40.2020.8.07.0016, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da executada no polo passivo. Em suas razões, o agravante alega, em suma, que, diante da certidão de que a empresa executada não exerce mais suas atividades no seu domicílio fiscal e da não comunicação de tal fato, presume-se dissolvida irregularmente, apto a autorizar o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, conforme a Súmula 435/STJ e o Recurso Especial Repetitivo no. 1.371.128/RS (Tema 630). Aduz que o fato de a empresa ter sido baixada na Junta Comercial não afasta a dissolução irregular, uma vez que esta decorre da ausência de efetivação da liquidação da sociedade. Assevera ainda que no presente caso, diversamente do sustentado pelo juízo a quo, é prescindível a demonstração de atos de excesso de poder ou infração da lei praticados pelo sócio da executada para redirecionamento da execução fiscal. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que está impedido de cobrar o crédito tributário e o sócio poderá se desfazer do seu patrimônio. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata inclusão no polo passivo da execução fiscal originária o sócio-gerente Carlos Marinho dos Santos. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, a adequação da medida vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora